Tribunal: STF
Processo: ARE 1256800
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL N° 8.896/02. REGRAS ATINENTES À INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE TELEFONIA. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL. 
    1. O órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, por maioria, julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Porto Alegre n° 8.896/02, frente à Constituição Federal.
    2. Atenção obrigatória à deliberação, conforme artigo 211 do Regimento Interno desta Corte e artigo 927, V, do CPC.
    3. Acertada, portanto, a decisão combatida que julgou procedente a ação anulatória de penalidade administrativa, uma vez que ausente decisão definitiva do STF a modular os efeitos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Levandowski - estando o caso ainda sub judice.
    4. Honorários majorado, dada a expressa previsão do artigo 85, § 11, do CPC.
    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (pág. 309 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 30, I, II e VIII, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:
    “A sentença deve ser mantida.
    Em julgamento realizado no dia 25/11/2013, o órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, reconheceu procedente a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 8.896/02, cuja ementa restou assim definida
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE QUE REGULAMENTA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO -BASE E TRAÇA OUTRAS NORMATIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. Manifestamente inconstitucional a Lei n° 8.896/92 do Município de Porto Alegre, na medida em que invade matéria normativa de trato tipicamente nacional, não se podendo conceber serviços de telecomunicações regrados município a município da Federação, o que ensejaria mais de 5.000 diplomas e evidente caos do sistema que é, óbvio, interligado. Não por outra razão as disposições constitucionais (artigos 21, XI e 22, IV, CF/88), trazendo para a União desde a exploração de tais serviços, assim como a competência legislativa. O que repercute no plano .t! infraconstitucional (Lei n° 9.472/97, Lei Geral de Telecomunicações, e, mais recentemente, Lei n° 11.934/09, mais especificamente seu art. 4°). Não calha a justificativa constante do art. 1° Lei n° 8.896/02, quanto a estar o Município de Porto Alegre regrando (1) saúde; (2) meio -ambiente; e (3) urbanismo, focadas as duas primeiras áreas sob o prisma do princípio da precaução. Ao contrário, a pauta normativa avança sobre o campo das telecomunicações, o que lhe é vedado. POR MAIORIA, JULGARAM PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, VENCIDO O RELATOR. (Incidente de Inconstitucionalidade N° 70055909964, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 25/11/2013).
    Assinalo que tal decisão é de aplicação obrigatória aos casos análogos, na forma do art. 211 do Regimento Interno desta Corte: 
    Art. 211. A decisão declaratória ou denegatória da inconstitucionalidade, se proferida por maioria de dois terços, constituirá, para o futuro, decisão de aplicação obrigatória em casos análogos, salvo se algum órgão fracionário, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do órgão Especial sobre a matéria. 
    No mesmo sentido preconiza o artigo 927, V, do CPC:
    Art. 927. Os juízes e tribunais observarão. 
    V -a orientação do plenário ou do órgão especial aos quase estiverem vinculados.
    A teor disso, esta Corte já se manifestou em outras oportunidades sobre o tema:
    […]” (pág. 313 do documento eletrônico 5 e pág. 1 do documento eletrônico 6). 
    Verifica-se que a solução da controvérsia dos autos depende da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei 8.896/2002), de modo que para concluir em sentido diverso, faz-se necessário o reexame da legislação local pertinente ao caso, o que é inviável nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito o RE 587.814-AgR/RS, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, a seguir ementado:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESLIGAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002) E NO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 
    1. Em se tratando de supostas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se permite discutir nesta sede, em linha de princípio, é apenas a eventual inobservância ao núcleo de tais preceitos, seja em razão da absoluta inexistência de oportunidade para o seu respectivo exercício, seja em decorrência da manifesta insuficiência dos instrumentos existentes para garantir o seu cumprimento. No caso em exame, não se verifica qualquer ofensa aos termos da Constituição Federal.
    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei municipal nº 8.896/2002), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.
    3. Agravo interno a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, cito o RE 1.215.985/MG, Rel. Min. Edson Fachin e ARE 1.183.647/SP, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator